Tribunal: TJDFT
Processo: 0736261-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736261-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA LUIZA DA SILVA CUNHA DOS SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA LUIZA DA SILVA CUNHA DOS SANTOS contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IADES. A impetrante pretende que lhe seja imediatamente disponibilizada internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI. Concedida parcialmente a liminar (ID 50759234). Na mesma oportunidade, foi determinado à impetrante: 1) juntar aos autos, no prazo de 15 dias, comprovante do recolhimento das custas ou declaração de hipossuficiência econômica; 2) adequar o feito ao procedimento comum; e 3) juntar instrumento de procuração. Informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 50759237). Posteriormente, o Distrito Federal informou que: 1) a impetrante já foi admitida em leito de UTI no dia 18/08/2023; 2) embora intimada a emendar a petição inicial, a impetrante se manteve inerte. Requereu, ao final, a extinção do mandamus sem julgamento do mérito (ID 50759241). Declinada a competência para julgamento do feito a este Tribunal (ID 50759243). É o relatório. DECIDO. Os fatos alegados pelo Distrito Federal (ID 50759241) afetam diretamente o julgamento do mandado de segurança. INTIME-SE a impetrante para se manifestar no prazo de 5 dias. Brasília-DF, 4 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator